Tribunal: STF
Processo: AI 72906
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALÇADA REGIMENTAL
- EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
Não tendo os recorrentes comprovado haver a decisão recorrida violado norma constitucional, não se argüindo, ainda, relevância da questão federal, é inadmissível o recurso extraordinário nos casos previstos nos incisos VI e VIII do art. 308 do R.I.S.T.F..
Agravo regimental improvido.